Tribunal: TJSP
Processo: 1064972-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Contrato de cessão e uso da marca "Avianca" – Questão administrativa interna à companhia aérea e à parceira Oceanair – Não oposição ao consumidor – Identificação suficiente dos voos como operados pela ré – Pertinência subjetiva.

TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – Fato que caracteriza defeito de consumo –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Contrato de cessão e uso da marca "Avianca" – Questão administrativa interna à companhia aérea e à parceira Oceanair – Não oposição ao consumidor – Identificação suficiente dos voos como operados pela ré – Pertinência subjetiva.

TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – Fato que caracteriza defeito de consumo – Reponsabilidade objetiva – Exegese do art. 14 do Código do Consumidor – Reacomodação para voo no dia seguinte – Prejuízo de tempo importante na viagem – Ausência de assistência material (exceto hospedagem) – Indenização devida, com valor majorado – Recurso do autor parcialmente provido e da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064972-55.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelado/apelante
JOÃO NIVIO DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da autora, desprovido o da ré, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
2
APELAÇÃO no 1064972-55.2020 – SÃO PAULO.
Apelantes/apelados: Aerovias Del Continente Americano S/A AVIANCA e
João Nivio de Barros.
Juíza: Melissa Bertolucci.
Voto 25.677
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não ocorrência

Contrato de cessão e uso da marca “Avianca”

Questão administrativa interna à companhia aérea e
à parceira Oceanair Não oposição ao consumidor
Identificação suficiente dos voos como operados
pela ré Pertinência subjetiva.
TRANSPORTE AÉREO
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CANCELAMENTO DE VOO
Fato que caracteriza defeito de consumo

Reponsabilidade objetiva Exegese do art. 14 do
Código do Consumidor
Reacomodação para
voo no dia seguinte
Prejuízo de tempo
importante na viagem Ausência de assistência
material (exceto hospedagem)
Indenização
devida, com valor majorado Recurso do autor
parcialmente provido e da ré desprovido.

1. A sentença de fls. 244/248, de relatório adotado, julgou
procedente em parte ação de indenização por dano moral relativa a transporte
aéreo (doméstico) condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
3
advocatícios de 10% do valor da condenação.
A ré apela. Diz-se, em preliminar, de sua ilegitimidade passiva,
pois a Avianca não se confunde com a Oceanair Linhas Aéreas empresa
que atua nos voos nacionais adquiridos pelo autor e que, apenas, utilizaria a
sua marca
, tampouco integraria mesmo grupo econômico. Ressalta a
necessidade de exame da controvérsia com razoabilidade, diante do cenário
mundial de crise econômica, agravada pela pandemia da Covid-19. No
mérito, afirma a ausência de responsabilidade solidária, pois não tem relação
jurídica com o consumidor e não está na cadeia de fornecimento de serviço a
ele prestado pela Oceanair. Não houve demonstração de causa de dano moral,
mas mero dissabor e de, no máximo, descumprimento contratual. Salienta a
violação do art. 944 do Código Civil e inobservância dos princípios do
equilíbrio, proporcionalidade e adequação no arbitramento do valor
indenizatório
dito excessivo. Colaciona jurisprudência. Postula a
improcedência da demanda, o afastamento da condenação ou a redução da
quantia fixada (fls. 251/285).
O autor também apela. Diz-se do atraso de 29 horas do horário
previsto de chegada a seu destino e dos transtornos experimentados embora
oferecida hospedagem, não houve assistência alimentação , o que justificaria
majoração da indenização, pretendendo a quantia de R$ 15.000,00.
Postulou, ainda, a elevação do valor de honorários advocatícios (fls.
459/471).
Vieram respostas (fls. 476/488 e 489/505).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
4
2. Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega-se, em
resumo, que comprou passagens aéreas, cuja volta tinha origem na Cidade de
Salvador-BA com destino a Guarulhos-SP, no dia 29/04/2019, com horário
previsto de saída às 08:55 e chegada às 11:30, quando faria conexão para seu
destino final Florianópolis-SC às 17:25 com chegada prevista para 18:45 o
mesmo dia. Porém, sem que houvesse aviso prévio, ao realizar o primeiro
“check-in”, foi informado do cancelamento do voo. Afirma ter sofrido
transtornos e a realocação aconteceu para voo do dia seguinte, às 05:45, com
chegada ao destino final às 23:55, causando prejuízo total de cerca de 29
horas na viagem houve apenas assistência material de hospedagem, mas
não de alimentação (fls. 01/14).
Em contestação, a ré abordou as mesmas questões suscitadas em
seu apelo, postulando sua ilegitimidade ou a improcedência do pedido (fls.
28/54).
Afasto a preliminar de ilegitimidade processual, pois sua
pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda é inegável.
Basta ver que os bilhetes aéreos adquiridos (fl. 23) mencionam
expressamente o nome dela como companhia aérea fornecedora do voo, e
nem mesmo o fato de haver repartição interna (administrativa) de voos
internacionais e nacionais
estes últimos operados pela pessoa jurídica
Oceanair, que com ela celebrou contrato de uso da marca (fls. 133/182) e,
depois, o rescindiu (fls. 183/185) afastaria sua condição de responsável por
algum evento decorrente da relação de consumo.
Lembra-se que a atividade jurisdicional é sempre pautada pela
observância de todos princípios de Direito positivados, de ordem processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
5
ou material, além de ser sensível ao contexto (histórico) vivenciado pela
sociedade. As decisões proferidas, no entanto, sejam elas favoráveis ou não,
são resultado do livre convencimento motivado do julgador, à luz de tais
princípios, frente aos elementos e provas apresentadas no processo e à
controvérsia nele estabelecida.

Portanto, à ré sequer seria necessária a utilização de 04 laudas de
seu recurso (fls. 254/258) para esse pleito.
No mérito, apenas o recurso do autor é parcialmente
fundado. Como dito anteriormente, a relação jurídica em exame é de
consumo consubstanciada em serviços de transporte aéreo fornecidos pela
ré ao autor, seu destinatário final (artigos 2o e 3o do Código do Consumidor).
Incontroversos o cancelamento daquele primeiro voo de volta, a
falta de assistência material adequada ao passageiro (excetuada oferta de
hospedagem), sua realocação para outro voo somente no dia seguinte (fl. 05),
o que provocou os infortúnios narrados e o atraso de cerca de 29 horas na
viagem.
Nem mesmo diante do cenário apresentado houve demonstração
pela ré de postura ativa na prestação de assistência material notadamente de
alimentação ou de informação adequada ao usuário, de modo a cientificá-lo
do procedimento a ser adotado para a realocação do voo, assim como no
sentido de minimizar os efeitos do problema evidenciado.
Nem mesmo o caso fortuito e/ou força maior são hábeis a afastar
a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
6
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, inequivocamente, está caracterizada a
responsabilidade civil objetiva da ré
empresa aérea contratada e
designada à realização do serviço, inda que tenha cedido sua marca e
operação de trechos nacionais a outra, nos termos do artigo 14 do Código
do Consumidor
ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o
disposto nos artigos 734 e 737 do Código Civil.
Nem se alegue eventuais problemas operacionais ou
mecânicos nos aviões, pois, em verdade, tais constituem fortuito interno
inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz
de excluir a responsabilidade da prestadora envolvida na cadeia e oferta
dos serviços ao consumidor, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do CDC.

Dessa forma, indiscutível o importante aborrecimento e
incômodo daí decorrentes
como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC);
com o quê, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de
mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
7

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo
evitado locupletamento
, dissuada o agente de reincidir na
atitude.
O valor estabelecido na sentença (R$ 5.000,00), respeitado o
entendimento de origem, tem mesmo espaço para majoração à vista do grau
de culpa da empresa aérea e da intensidade do sofrimento causado ao autor,
que teve de suportar atraso total de 29 horas em relação ao horário previsto de
chegada a seu destino, além de desatenção e falta de assistência material
prevista pela Resolução no 400/2016 da ANAC senão o oferecimento de
hospedagem (apenas).

Não é plausível o pedido alternativo da ré de redução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064972-55.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.677 - (fl)
8
indenizatório por danos morais, mas, ao contrário, é de rigor sua elevação
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária deste
arbitramento (súmula 362 do STJ), com de juros de mora da citação
(existente relação de contrato).
Assim, a sucumbência é da ré (súmula 326 do STJ). Com
isso, além do pagamento de custas e despesas processuais, ficam
majorados honorários advocatícios para 15% do valor condenatório
atualizado (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se em parte o recurso da autora e se
desprovê o da ré.
Vicentini Barroso